Tribunal: TJMT
Processo: 1026221-25.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO INTERNO No 1026221-25.2020.8.11.0000
RECORRENTES: NABOR RONY ANZANELLO E OUTRO
RECORRIDO: VANDERLEI RECK JÚNIOR,
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 88251955) interposto por NABOR RONY ANZANELLO E OUTRO com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 80709494):
“AGRAVO INTERNO – PETIÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELOS AGRAVANTES – RISCO DE DANO EM CASO DE IMEDIATO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA NÃO EVIDENCIADO – MERO INCONFORMISMO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se a pretensão recursal apenas expressa inconformismo com decisão desfavorável, porquanto decidida a matéria contrariamente à tese defendida, mantém-se inalterada a decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto pelos agravantes. (TJMT – Primeiro Câmara de Direito Privado – Agravo Interno n. 1026221-25.2020.8.11.0000, Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO, j. em 16/03/2021).
Opostos Embargos de Declaração estes foram rejeitados (id 85115458).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo Interno, interposto por NABOR RONY ANZANELLO E OUTRO, que manteve a decisão do relator vinculada ao Id. no 70507984, proferida nos autos da Petição no 1026221-25.2020.8.11.0000, que indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto pelos agravantes, que visava a suspensão dos efeitos da r. sentença proferida que, nos autos da ação de Embargos de Terceiro, julgou improcedente a ação por entender que “o embargante (autor/peticionante), não se desincumbiu do ônus imposto pelo art. 373, I, do CPC, pois cabia-lhe demonstrar o efetivo exercício da posse melhor que a dos embargados, o que, todavia, não o fez.
Os Recorrentes alegam violação aos artigos 561, 674, 675, 995, 1012, § 1o, V, do Código de Processo Civil; artigo 1.048 do Código de Processo Civil/73; artigos 1.196, 1.204, do Código Civil, ao argumento de que: “(...) e o preparo do solo para o plantio (que, ressalta-se, já está na fase atual de preparo para colheita) não é condição suficiente para justificar a sua manutenência na posse do imóvel rural litigioso. Isso, pois, constata-se que o título dominial ostentado pelo Recorrido é nulo e não representa a titularidade da parcela de terras onde está inserida o Lote Boa Vista, o que indica mais um elemento de vicissitude na tentativa de manter-se esbulhando o imóvel dos Recorrentes. o Recorrido não se desincumbiu do ônus de comprovar suas alegações, o que resultou no julgamento de total improcedência dos pedidos da Ação originária e, em decorrência, a revogação da liminar”.
Asseveram que: “(...) Assim, considerando a revogação a liminar que favorecia o Recorrido, é certo que suas ilações carecem de legitimidade para que permaneça usufruindo do imóvel rural que pertence de fato e de direito aos Recorrentes”.
(...) as ilações do Recorrido são irrelevantes para o cerne da questão trazida aos autos, isto é, que a sua posse tem origem em documentos absolutamente nulos e que os Recorrentes comprovaram o seu exercício possessório anterior de forma mansa, pacífica e legítima, externando a presença da probabilidade de seu direito para serem imediatamente imitidos na posse do Lote Boa Vista”.
(...) Tais circunstâncias, então, permitem concluir que os Recorrentes devem ser imediatamente reintegrados na posse de seu imóvel rural, fazendo cessar todos os prejuízos que já têm suportado ao longo deste período que permaneceram afastados do exercício de uso e gozo da terra”.
Afirmam; “(...) Desses pressupostos, é certo que os Recorrentes ostentam os requisitos para que sejam imediatamente reintegrados na posse do Lote Boa Vista (...)”.
(...) No plano do esposado, na forma como foi proferida a decisão pelo e. TJMT, é certo que houve violação dos os arts. 561, 674 e 675, do Código de Processo Civil, bem assim do art. 1.048, da Lei Federal 5.869 de 11 de Janeiro de 1973 (CPC/73), daí, porque a medida ajuizada pelo Recorrido é manifestamente intempestiva (autos principais), outrossim, inexiste de constrição judicial irregular apta a ensejar a oposição de Embargos de Terceiro, pois os Recorrentes são os legítimos proprietários e possuidores da área de 3.951ha do Lote Boa Vista”.
Requerem: “(...) a consequente decretação da aplicação do efeito suspensivo/ativo à Sentença, possibilitando a restituição da posse dos 3.951ha do Lote Boa Vista aos Recorrentes até que seja julgado o Recurso de Apelação pendente nos autos originários”.
Recurso tempestivo (id. 88324460).
Contrarrazões (id. 91591496).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ato decisório não definitivo (Súmula 735/STF)
Nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo possível o cabimento de Recurso Especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o órgão fracionário negou provimento ao Agravo Interno interposto pelos Recorrentes, contra a decisão que na Petição de Tutela Provisória no Cumprimento de Sentença nos Embargos de Terceiros, indeferiu a concessão de efeito ativo ao Recurso de Apelação Cível, já interposto pelos agravantes no Juízo/comarca de origem, mas que ainda não aportou ao Tribunal.
Neste caso, a decisão é provisória, incidindo, por analogia, a Súmula n. 735/STF, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”. Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE SEMOVENTES. TUTELA DE URGÊNCIA. FALTA DOS REQUISITOS LEGAIS. SÚMULA 735/STF. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DO DOMÍNIO OU POSSE EXERCIDA SOBRE OS ANIMAIS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. (...)
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em consonância com o entendimento firmado pelo eg. Supremo Tribunal Federal na Súmula 735, consolidou-se no sentido de ser incabível, em princípio, recurso especial de acórdão que decide sobre pedido de antecipação de tutela, admitindo-se, tão somente, discutir eventual ofensa aos próprios dispositivos legais que disciplinam o tema (art. 300 do CPC/2015, correspondente ao art. 273 do CPC/1973), e não violação a norma que diga respeito ao mérito da causa. Precedentes.
3. No caso, o Tribunal de origem confirmou a decisão que, nos autos de embargos de terceiro, indeferiu o pedido de tutela de urgência para sustar a penhora de semoventes, por entender que a parte ora agravante não juntou aos autos prova suficiente do seu domínio ou posse sobre os animais e que a situação demanda dilação probatória, não se verificando, portanto, os requisitos necessários para suspender os efeitos da medida constritiva. A modificação de tal entendimento exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável no recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1572901/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 25/03/2020)”.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO LIMINAR EM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ÓBICE DA SÚMULA N. 735/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DO ACORDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
1. (...).
5. A jurisprudência do STJ, em regra, não admite a interposição de recurso especial que tenha por objetivo discutir a correção de acórdão que nega ou defere medida liminar ou antecipação de tutela, por não se tratar de decisão em única ou última instância. Incide, analogicamente, o enunciado n. 735 da Súmula do STF. Precedentes.
6. No caso concreto, para alterar a conclusão do Tribunal de origem, que manteve o deferimento da liminar de reintegração de posse da área litigiosa, seria imprescindível o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, o que se revela inviável em sede de recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7/STJ.
7. Agravo interno não provido.(AgInt no REsp 1343171/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 26/08/2020)” (g.n.)
Portanto, no tocante à aventada violação ao artigo 561, 674, 675, 995, 1012, § 1o, V, do CPC, artigo 1.048 CPC/73 e artigos 1.196, 1.204, do CC, inadmissível o recurso, face ao óbice da Súmula 735/STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça